Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-67.2010.8.11.0106
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA (VITORIOSA NA DEMANDA) COM INTENÇÃO DE REFORMAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ARTIGO 504, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- De acordo com o STJ, “o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”. (AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).
2- Para a interposição de um recurso deve ser observada a presença de pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os primeiros, estão: o cabimento do recurso, a legitimação e o interesse para recorrer.
3- De acordo com o artigo 504, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a verdade dos fatos, estabelecida como fundamentos da sentença, não fazem coisa julgada.
4- No caso, não há interesse em reformar a parte dispositiva da sentença que julgou o pedido possessório improcedente, uma vez que tal provimento não é prejudicial à Apelante/Requerida, na medida em que não acolhida a pretensão dos Autores/adversários. Com a prolação da sentença de improcedência, é evidente que a Requerida/Apelante não tem interesse recursal em reformá-la.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000574-67.2010.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (APELANTE), FLORINDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 311.771.908-34 (APELADO), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), WILSON FAGOTTI - CPF: 024.192.629-72 (APELADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (APELADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (APELADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (APELADO), Angelina Rasso Fagotti (APELADO), Solange Terezinha Rosa Sechi (APELADO), SIRIO SECCHI - CPF: 192.203.910-15 (APELADO), Eloni de Lima Sechi (APELADO), Maria Aparecida Iomar Ribeiro (APELADO), ARMELINDA BERTE SECHI - CPF: 021.465.241-62 (APELADO), Darci Carlos Boeck (APELADO), Sirlei Terezinha Boeck (APELADO), MARIA DE LOURDES FARIAS - CPF: 747.311.499-91 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), FLORINDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 311.771.908-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON FAGOTTI - CPF: 024.192.629-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DOVALINO SECHI - CPF: 063.711.590-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA RASSO FAGOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TEREZINHA ROSA SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELONI DE LIMA SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA IOMAR RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA BERTE SECHI - CPF: 021.465.241-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CARLOS BOECK (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDELINO FERREIRA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), SIRIO SECCHI - CPF: 192.203.910-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI TEREZINHA BOECK (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CRUZ FERNANDES - CPF: 343.681.598-53 (APELADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (APELADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA (VITORIOSA NA DEMANDA) COM INTENÇÃO DE REFORMAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ARTIGO 504, CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- De acordo com o STJ,
“o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”
. (AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

2- Para a interposição de um recurso deve ser observada a presença de pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os primeiros, estão: o cabimento do recurso, a legitimação e o interesse para recorrer.

3- De acordo com o artigo 504, do CPC, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada.

4- No caso, não há interesse em reformar a parte dispositiva da sentença que julgou o pedido possessório improcedente, uma vez que tal provimento não é prejudicial à Apelante/Requerida, na medida em que não acolhida a pretensão dos Autores/adversários. Com a prolação da sentença de improcedência, é evidente que a Requerida/Apelante não tem interesse recursal em reformá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria de Lourdes Farias Tortato
em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
Manoel Cruz Fernandes
e sua esposa
Wilma Terezinha Destro Fernandes
nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Florindo Ferreira Ribeiro e outros
.

Em síntese, a Apelante alega que embora o Julgador
a quo
tenha reconhecido a inexistência da posse dos Autores/Apelados, atribuiu tal fato às vendas que teriam sido realizadas a Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse. Afirma que o primeiro um fato real e o segundo constitui de erro material nascido de premissa fática equivocada, pois a alienação do bem litigioso não tem o condão de alterar a legitimidade das partes sem anuência da parte adversa.

Pugna pela reforma da sentença, a fim que seja sanado o equívoco relacionado à assertiva de que os Apelados não detinham a posse do imóvel por tê-la alienado, pois, na verdade, não comprovaram o fato jurídico da causa de pedir da ação.

Embora intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (Id. 94097979 – Pág. 135).

Em 25/08/2022, suspendi o julgamento deste Recurso até que fosse julgada a Exceção de Impedimento arguida por Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, nos autos do Recurso de
n.o 1012682-97.2019.8.11.0041.

Diante da decisão homologatória de acordo proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho nos autos do Recurso de Apelação n.o 1012682-97.2019.8.11.0041, não há mais prejudicialidade externa que justifique a suspensão deste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Desde logo impõe registrar que, de acordo com a orientação do STJ,
“o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”
. (AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022). Portanto, não há falar em ofensa aos artigos 9.o e 10, do CPC, pois o interesse de recorrer é requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

Nas palavras da Minitra Nancy Andrighi:

Assim como para a propositura de uma determinada demanda deve ser observado se estão presentes os pressupostos processuais e as condições ação, sob pena de não ser apreciado o mérito,
para a interposição de um recurso, também deve ser observada a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade. Os mencionados pressupostos ou requisitos de admissibilidade podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos
.
Dentre os primeiros, estão:
o cabimento do recurso, a legitimação e o
interesse para recorrer
, e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; dentre os segundos: a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
(REsp n. 1.307.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 24/5/2013). (sem grifos no original)

Na hipótese, falta à Apelante o interesse recursal, pois o pedido formulado pelos Autores da demanda foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

Com efeito,
“inexiste interesse recursal na devolução de matéria em que a parte não restou vencida, razão pela qual dela não se conhece.”
(TJ-MG - AC: 10000210405650001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

Os Autores/Recorridos ajuizaram a demanda possessória em desfavor de, dentre outros, Moacir Tortato e sua esposa, ora Recorrente. O pedido, conforme já exposto, foi julgado improcedente; contudo, a Requerida/Apelante recorre sob o argumento de que houve equívoco quanto ao
fundamento
da sentença.

Sabe-se, porém, que o trânsito em julgado atinge a parte dispositiva e não os fundamentos do
decisum
. Essa regra, já descrita no CPC de 1973, encontra-se igualmente expressa no artigo 504 da atual Lei de Ritos, segundo o qual:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Portanto, ainda que na sentença o Juiz tenha consignado que a propriedade do imóvel foi alienada a Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, tornando os autores ilegitimados para figurar no polo ativo da ação, tal equívoco consta apenas na fundamentação do ato judicial e, de conseguinte, não está abrangido no âmbito da eficácia da coisa julgada.

Ou seja, não há interesse em reformar a parte dispositiva da sentença que julgou o pedido possessório improcedente, uma vez que tal provimento não é prejudicial à Apelante/Requerida, na medida em que não foi acolhida a pretensão dos Autores/adversários. Com a prolação da sentença de improcedência, é evidente que a Requerida/Apelante não tem interesse recursal em reformá-la.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação –
Sentença de improcedência do pedido
da Ação de Enriquecimento ilícito –
Insurgência do Réu (vencedor da demanda) contra parte dos fundamentos da sentença – Artigo 504 do CPC15
– Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, bem como a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença, não fazem coisa julgada –
Ausência de interesse recursal
– Sentença mantida – Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AC: 10648031320168260002 SP 1064803-13.2016.8.26.0002, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 06/04/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020). (sem grifos no original)

Na verdade, constata-se que a Apelante promove defesa de direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo artigo 18, do CPC.

Somente os Autores sucumbentes, Espólio de Manoel Cruz Fernandes e sua esposa Wilma Terezinha Destro Fernandes teriam interesse em recorrer, pois o julgador singular entendeu que não comprovaram a propriedade/posse em relação ao imóvel rural a que pretendiam concessão de proteção possessória.

Com essas considerações,
não conheço do Recurso de Apelação.

Inobstante o não conhecimento do Apelo, ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85,§ 11, do CPC, pois a Recorrente não foi condenada ao pagamento dessa verba no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022